Tribunal: TJSP
Processo: 0013808-60.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Unificação de Penas. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Embora o Código Penal tenha adotado a Teoria Objetiva para regulamentar o instituto da continuidade delitiva, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento no sentido de ser necessária, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, presentes no art. 71 do

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Unificação de Penas. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Embora o Código Penal tenha adotado a Teoria Objetiva para regulamentar o instituto da continuidade delitiva, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento no sentido de ser necessária, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, presentes no art. 71 do CP), a comprovação da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, de sorte que os crimes subsequentes sejam entendidos como desdobramento do primeiro.
3-) Agravante que, conquanto tenha cometido delitos de mesma espécie, em datas e locais próximos e com maneira de execução semelhante, não se valeu das mesmas condições e oportunidades presentes no primeiro ato para praticar os subsequentes. Hipótese de reiteração criminosa.